Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-67.2015.8.14.0221
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000586-67.2015.8.14.0221

RECORRENTE/RECORRIDO: ALDAIR FERREIRA LOPES

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES: ART. 121, §2º, INC. IV, ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II, C/C ART. 69, TODOS DO CPB E ART. 309 (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO), DA LEI N° 9.503/97(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE ACATADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NO ART. 302, § 1º, INC. I, ART.303, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART 306, TODOS DA LEI Nº 9.503/97. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, consoante se verifica dos autos, onde se mostra latente a ausência de provas acerca da prática de homicídio doloso na condução de veículo automotor pelo Recorrente, impossível se revela a pronúncia do réu e sua submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, vez que não há elementos aptos à sua manutenção, mormente quando o próprio Órgão Ministerial, tanto no 1º quanto no 2º Graus, se manifesta pela desclassificação para os crimes previstos na Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com redistribuição do feito a uma das varas do juízo singular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Aldir Ferreira Lopes
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º,inc. IV (vítima: Jagno Juliam Lopes Costa) e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II (vítima: Lucivana Borges Dias) c/c art. 69, todos do CPB e art. 309, da Lei n°9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sujeitando-o ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 26038403
, que:

“(...)em 01 de fevereiro de 2015, por volta das 20:00 horas, as vítimas Jagno Juliam Lopes Costa e Lucivana Borges Dias retornavam do balneário Santo António, na companhia de outros colegas, pela Rodovia PA-395, rumo ao município de Magalhães Barata.

Nas proximidades do Sítio do Nochico, uma motocicleta conduzida pelo

denunciado, da marca YAMAHA, YBR 125 E, ano 2002, placa: JUG-9278, CHASSIN° 9C6KE010020067625, que está registrada no nome de Selma Fitei Inácio Rodrigues, atropelou as vítimas pelas costas.

Devido ao impacto, as vítimas foram lançadas ao chão. A vítima Jagno morreu na hora, no local do acidente, já a segunda vítima, Lucivana, foi projetada para uma vala fora da pista, onde bateu a cabeça e perdeu os sentidos,

em seguida, foi levada ao hospital e recebeu tratamento adequado, tendo sido constatado que sofreu lesões corporais.

Segundo restou apurado, o indiciado estava dirigindo acima da velocidade compatível com o local e apresentava claros sinais de embriaguez alcoólica.

Devido à falta de iluminação suficiente no local e pelo fato de o veículo do denunciado ter ficado parado na pista, outras pessoas que conduziam motos que

vinham atrás do denunciado também se chocaram, lesionando-se, como consta nos autos nas fls. 22,23 e 25. Assim, sofreram lesões as vítimas: Ludimila da Silva Borges, João Paulo Rodrigues Monteiro, José Edilson Brito de Oliveira Júnior.

Diante de tais fatos, o senhor Jackson Santa Brígida Costa, irmão da vítima que veio a óbito, foi à delegacia fazer o registro da ocorrência e requerer que fossem tomadas as providências cabíveis.

DAS PROVAS

As provas de autoria e materialidade encontram-se consubstanciadas na confissão do denunciado, depoimentos testemunhais e da vítima sobrevivente, boletim médico (f 1. 22,23 e 25), certidão de óbito (f1.35) da vítima do acidente fatal e demais laudos periciais que serão juntados aos autos.

DA IMPUTAÇÃO PENAL

Em conformidade com a sinopse tática acima exposta, o denunciado ALDAIR FERREIRA LOPES incidiu nos tipos penais do art. 121, caput, e art. 129, caput, do Código Penal, c/c art. 69, quatro vezes, ou seja, cometeu os crimes de homicídio e lesão corporal quatro vezes”.

Em razões recursais
,
à ID 15893658
, pugna a defesa pela
desclassificação do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, para o delito previsto no art. 302 CTB
, subsidiariamente, pela
impronuncia do Recorrente,
remetendo-se os autos para o juiz competente para julgamento e processamento do feito.

Por seu turno, a RMP de 1º Grau, em razões recusais,
à ID 15893661
, pugna pela desclassificação do crime tipificado no art. 121, do CPB para as sanções delitivas do art. 302, §1º, inc. I (provocar o homicídio de Jagno Costa), art. 303, parágrafo único (causar lesão corporal culposa no trânsito em Lucivana Dias, sem possuir habilitação para condução) e no art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), todos da Lei nº 9.503/97 (CTB).

Em contrarrazões
,
à ID
15893667
, a RMP de 1º Grau, Dra. Brenda Corrêa Lima Ayan, pugna
pelo provimento parcial do presente Recurso em Sentido Estrito, com a consequente reforma da respeitável sentença nos termos de suas razões recursais, consoante parágrafo supra.

Em despacho, à ID

15893669
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso, a fim de que seja efetuada a
desclassificação do crime de homicídio doloso para os tipos penais do art. 302, §1º, inc. I; art. 303 e art. 306, todos da Lei nº 9.503/1997.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inc. IV (vítima Jagno Juliam Lopes Costa) e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II (vítima Lucivana Borges Dias), c/c art. 69, todos do CPB e art. 309, da Lei nº 9.503/97 (CTB), requerendo a desclassificação para crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, alegando ausência de dolo na sua conduta afirmando, ainda, que os depoimentos acostados aos autos apontam com clareza a culpa exclusiva das vítimas no acidente, ante a inexistência nos autos de qualquer prova ou indício capaz de sustentar o
decisum
atacado, devendo ser impronunciado.

Por seu turno, a RMP de 1º Grau insurge-se contra a decisão de pronúncia, pugnando pela desclassificação do crime tipificado no art. 121, do CPB para as sanções delitivas do art. 302, §1º, inc. I (provocar o homicídio de Jagno Costa), art. 303, parágrafo único (causar lesão corporal culposa no trânsito em Lucivana Dias, sem possuir habilitação para condução) e no art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), todos da Lei nº 9.503/97 (CTB).

Ab initio
, cumpre destacar, de pronto, que o Órgão Ministerial tanto no 1º como no 2º Graus se manifestou pela reforma do édito
a quo
, para que haja a desclassificação dos crimes pelos quais foi o Recorrente pronunciado, para os delitos de trânsito, previstos na Lei 9.503/97 (CTB).

Em análise dos autos, observa-se que, de fato, a desclassificação almejada no presente caso se impõe, já que não se denota ter o Recorrente Aldair Lopes assentido previamente com o resultado fático, que culminou com a morte da vítima Jagno Costa e lesão corporal na ofendida Lucivana, vez que diante dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, verifica-se que as vítimas estavam embriagadas, andando às margens de uma rodovia sem acostamento, bem como o local do acidente era de uma escuridão total.

Com efeito, não obstante encontrar-se o Recorrente embriagado na hora do acidente, dado as circunstâncias do local, não tinha como evitá-lo, restando claro, portanto, a ausência de
animus necandi
em sua conduta.

Destarte tenha a decisão de pronúncia como fundamentos o fato de o Recorrente ter ingerido bebida alcoólica e suposto excesso de velocidade, portanto, assumido em sua conduta, dolo eventual, este ponto não restou aclarado de forma induvidosa, pois a jurisprudência recente dos tribunais pátrios, tem entendido que o
"binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo"
(AgRg no REsp n. 1.877.808/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No mesmo sentido,

(...) 7.2. de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas não está dito que leve, necessariamente, ao reconhecimento de dolo; 7.3. entender que a conduta de se embriagar implica, em todos os casos, assunção do risco e aceitação (remota) da possibilidade do cometimento de atos criminosos seria levar a indevido extremo a teoria da "actio libera in causa” (...). Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023).

Nessa senda, da análise das provas carreadas aos autos, depreende-se que não há elementos suficientes para se pronunciar o réu, ora Recorrente, pelos crimes descritos no
decisum
guerreado, porque, na espécie, as provas não demonstram, minimamente, a configuração do elemento subjetivo do homicídio doloso pelo acusado, na hipótese, o dolo eventual.

Ademais, cumpre relembrar que para ser o réu pronunciado, a fim de ser julgado perante o Tribunal do Júri, imprescindível se faz a existência de elementos mínimos de prova capazes de demonstrar, além da materialidade e da autoria, o dolo do agente, ou seja, de que este tivesse intencionado no fato delituoso com a vontade de matar ou, ao menos, assumido o risco de causar o resultado morte da vítima.

Contudo, não há provas suficientes, nem mesmo para fins de pronúncia, do dolo do agente na conduta praticada, ainda que estejamos falando de dolo eventual, modalidade sustentada na decisão de pronúncia.

Em recentes julgados as Exmas. Sras. Desembargadoras Rosi Maria Gomes de Farias e Kédima Pacífico Lyra, membros dessa E. 1ª Turma de Direito Penal, têm abraçado a tese esposada no presente voto, senão vejam:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. PRONÚNCIA INCABÍVEL.

NA HIPÓTESE, O RECORRENTE FOI PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORÉM, O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS APONTA, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, QUE A VÍTIMA SE POSICIONOU DE FORMA QUE TORNOU IMPOSSÍVEL SUA VISIBILIZAÇÃO PELO CONDUTOR DO COLETIVO, SENDO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES COM TAL VERSÃO, A MESMA APRESENTADA PELO RECORRENTE.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE E RECOMENDA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DO JUÍZO SINGULAR.

IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE, DEVENDO SE PROMOVER A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PERANTE UMA DAS VARAS DO JUIZADO SINGULAR PARA QUE SEJA APURADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, DO CTB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0805825-51.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO (CTB, ART. 302). RECURSO PROVIDO. (ACÓRDÃO 19313492 – Relatora: Desa. Kédima Pacífico Lyra. Data Julgamento: 30/04/2024)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
anular a decisão de pronúncia e desclassificar os crimes nela previstos, para os delitos de trânsito
tipificados no art. 302, §1º, inc. I (provocar o homicídio de Jagno Costa), art. 303, parágrafo único (causar lesão corporal culposa no trânsito em Lucivana Dias, sem possuir habilitação para condução) e no art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), todos da Lei nº 9.503/97 (CTB)
, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das varas do juízo singular.

É o voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024